Tribunal: STF
Processo: Ext 773
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-23
Data de publicação: 2000-02-23

Ementa:
EMENTA: Inadmissibilidade da pretensão de trazer a
prova documental produzida no Estado requerente ao conhecimento do
Supremo Tribunal como se fora este, não apenas o Juízo de controle
da legalidade da extradição, como de fato é, mas o próprio julgador
da ação penal a que responde o paciente.
Possibilidade  de condenação à prisão perpétua
admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal (v.g. EXT 711, DJ
de 20-8-99), sendo assim, rejeitada, pela maioria, ressalva
destinada a barrar essa eventualidade.